Tribunal: STF
Processo: Rcl 42855
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por Marcos Antônio de Moura e Silva, Prefeito afastado de Maraial/PE, contra ato da Câmara Municipal daquela cidade, por suposta afronta ao teor da Súmula Vinculante 46. 
    Na petição inicial, o reclamante relata que foi denunciado pela suposta prática de infrações político-administrativas, em razão de irregularidades relacionadas à desvio de verbas para saúde.
    Aduz que as supostas irregularidades tratam-se de condutas tipificadas como crime de responsabilidade, previstas no art. 1º, VII, do Decreto-Lei 201/67, de forma que incompetente o Poder Legislativo para instauração e processamento do feito.
    Sustenta, ainda, ilegalidade no sorteio para a composição da Comissão Processante, porquanto formada unicamente por parlamentares que possuíam inimizade pública e notória com o reclamado, em afronta ao art. 5º, II, do DL 201/67.
    Narra que instaurado processo de impeachment, foi realizada audiência de instrução sem a presença do denunciado, acometido de doença (COVID-19), fato informado previamente à Câmara Municipal.
    Nesse sentido, afirma que “os vereadores omitiram-se a respeito do pleito do autor e optaram por realizar a mencionada audiência sem a presença do prefeito e de seu advogado, não adiaram a audiência, e das 8 (oito) testemunhas arroladas pela defesa, só ouviram um única, sem a participação do investigado e de seu advogado, que não pode sequer fazer perguntas para a única testemunha ouvida”, e ainda que “havia requerido a realização de perícia contábil, essencial à apuração do suposto ilícito, o que também não foi deferido pelo parlamento municipal de maraial, que deu prosseguimento ao processo de impeachment, amparando-se apenas nas meras alegações da servidora denunciante, sem qualquer dilação probatória”. (eDOC 1, p. 6) 
    Relata que na data de 30.7.2020, o Plenário da Câmara Municipal, por maioria, decidiu pela cassação do mandato, editando o Decreto Legislativo 2/2020.
    Sustenta, assim, ofensa à publicidade do ato, vez que realizado sem a participação da população, dada as limitações impostas pelo Decreto Municipal 145/2020, editado em razão da pandemia, aduzindo ainda que a simples transmissão via rede social (facebook) é insuficiente para viabilizar a participação popular no processo. 
    Segue afirmando que a deliberação acerca do afastamento decretado foi realizada através de votação secreta, com fundamento no art. 157, parágrafo único, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Maraial, em contrariedade às norma prevista no art. 5º, do DL 201/67, o qual estabelece a votação nominal dos vereadores. 
    Diante disso, aduz manifesta violação à Súmula Vinculante 46, porquanto “a Comissão Processante definiu as normas aplicáveis ao expediente de cassação, usurpando a competência privativa da União para legislar sobre processo e julgamento de crimes de responsabilidade” (eDOC 1, p. 8)
    Por fim alega que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 378, assentou que todas as votações em processo de impeachment devem ser abertas, raciocínio aplicável, por simetria, ao presente caso. 
    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado. 
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 24) 
    É o relatório 
    Passo à análise do pedido liminar.
    Registro que a concessão de medida liminar em reclamação dá-se em caráter excepcional, em razão da configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora.
    Com efeito, é necessária a conjugação dos dois requisitos: fundamento relevante (fumus boni juris) e que o ato apontado como ilícito possa resultar na ineficácia da medida, caso seja apenas concedido o pedido ao final da tramitação da reclamação constitucional (periculum in mora).
    Sem prejuízo de melhor análise por ocasião do julgamento de mérito, parece-me que ambos os requisitos estão presentes no caso dos autos, o que dá ensejo à concessão da liminar.
    Vejamos.
    Na espécie, o reclamante sustenta que a autoridade reclamada teria afrontado a decisão desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 46, que possui o seguinte o teor: 
    “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União”.
    Da análise dos autos, verifico que a Câmara Municipal de Maraial, por decisão da maioria composta de 2/3 (dois terços) dos vereadores, condenou o reclamante pela prática de infrações político-administrativas previstas nos inciso VII do artigo 4º do DL 201/1967, culminando com a cassação do seu mandato, nos termos da aludida legislação federal que dispõe sobre a responsabilidade de prefeitos.
    Eis o conteúdo do Decreto Legislativo 2/2020, de 3 de julho de 2020:
    “O Presidente da Câmara Municipal de Maraial- PE, no uso de suas atribuições, inerentes ao cargo que ocupa, com fulcro no Art. 67, inciso VI, faz saber que o Plenário aprovou e eu, presidente, publico o seguinte Decreto Legislativo.
    (...)
    CONSIDERANDO que o Plenário da Câmara Municipal, por sete votos contra um, reconheceu comprovada a materialidade do 2º objeto da denúncia, qual seja, reconheceu que o Denunciado deixou de empenhar no ano 2018 o valor de R$ 1.309.266,03 (um milhão trezentos e nove mil reais, duzentos e sessenta e seis reais e três centavos), como consta nos autos do Parecer Final exarado pela Comissão Processante – Processo nº 002/2020.
    (…)
    DECRETA:
    Art. 1º – Fica decretada a PERDA DE MANDATO EM FACE DE CASSAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL MARCOS ANTÔNIO DE MOURA E SILVA, do PTB – Partido Trabalhista Brasileiro, com base nos termos da decisão proferida pelo Soberano Plenário da Câmara Municipal de Maraial, na Sessão Legislativa Extraordinária de Julgamento de Parecer Final da Comissão Especial de Investigação – C.E.I nº 002/2020, realizada em 03/07/2020.
    Art. 2º – O presente Decreto Legislativo será publicado, para todos os fins de direito, no Diário Oficial do Estado de Pernambuco, no mural e no site da Câmara Municipal de Maraial” (eDOC 18)
    Intimada, a Câmara Municipal prestou informações, dando conta que:
    “Doutos Ministros, coloca-se em relevo, neste passo, que o reclamante assevera também a existência de nulidade decorrente da votação nominal secreta. No entanto, não esclarece quais as vantagens que poderia militar em seu favor, objetivando afastar a aplicação da cassação de seu mandato e, consequentemente, não esclarece qual o prejuízo decorrente da ausência da votação nominal secreta. 
    (…)
    E, como é sabido e consabido, a votação nominal é o escrutínio em que é possível identificar os votantes e seus respectivos votos, ou apenas os votantes, no caso em que os votos são secretos. 
    De qualquer maneira, cumpre assinalar, que a votação nominal, decorre do próprio Decreto-Lei e, este, para tanto, não exige que a votação seja aberta, sendo desnecessária qualquer manifestação judicial para determinar que a votação nominal seja sigilosa ou aberta. Neste sentido o inciso VI, do artigo 5°, da Lei n° 201/67, determina: 
    (…)
    De fato, por conta disso, até que esta Corte reveja esse entendimento para os processos de cassação do mandato de Prefeitos e Vereadores, seguramente todos os processos de cassação de mandato eletivo municipal deve ser nominal secreto. 
    Ademais, o inciso II, do parágrafo único do art. 157, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores do Município de Maraial, determina a votação secreta ‘nas deliberações sobre a perda de mandato do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores’. 
    Necessário destacar que o reclamante tenta induzir Vossas Excelências a erro, uma vez que o julgamento da ADPF 378, que discute a validade de dispositivos da Lei n.° 1.079/1950, trata de processo de impeachment do Presidente da República. Enquanto que, o processo de Cassação do reclamante é regulamentado pelo Decreto-Lei n.° 201/67, que por sua vez foi recepcionado pela Constituição Federal”. (eDOC 24, pp. 22-24) (Grifei)
    Pois bem.
    Destaco que a edição da Súmula 722 do STF, e a sua posterior conversão na Súmula Vinculante 46, consolidou entendimento desta Corte no sentido de que a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União. A esse propósito, cito os seguintes precedentes:
    “Liminar. Constituição do Estado de Santa Catarina e Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado. Impeachment: (a) Competência para julgar; (b) Regras de procedimento. A definição de crimes de responsabilidade e a regulamentação do processo e do julgamento são de competência da União (Constituição Federal, art. 85, parágrafo único, e 22, I). Vigência da Lei n.º 1079/50 e aplicação de seus dispositivos, recepcionados com modificações decorrentes da Constituição Federal. Liminar deferida, em parte, por unanimidade”. (ADI-MC 1.628, Rel. Min. NELSON JOBIM, Tribunal Pleno, DJ 26.9.1997) 
    “7. A solução do caso reclama o equacionamento de duas questões: (i) a possibilidade de os Estados-membros estabelecerem em suas próprias Constituições normas sobre processamento e julgamento de Governadores por crimes de responsabilidade; e (ii) (...) 8. A primeira questão já se encontra pacificada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tendo em vista as previsões dos arts. 22, I, e 85, parágrafo único, da Constituição, esta Corte já concluiu que 'A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União' (Súmula Vinculante 46, resultado da conversão da Súmula 722/STF). Entre as decisões tomadas em sede de controle concentrado nessa linha, destacam-se as proferidas nas ADIs 1.890 MC (Rel. Min. Celso de Mello, j. 10.12.1998) e 1.628 (Rel. Min. Eros Grau, j. 10.08.2006), e, mais recentemente, na ADI 4.791 (Rel. Min. Teori Zavascki, j. 12.02.2015) e nas ADIs 4.792 e 4.800 (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 12.02.2015), nas quais, por maioria de votos, esta Corte declarou inconstitucionais dispositivos semelhantes, presentes nas Constituições Estaduais do Paraná, Espírito Santo e Rondônia, respectivamente, vencido, nesse ponto, o Min. Marco Aurélio”. (ADI 4.764, Rel. Ministro Celso de Mello, Redator do acórdão Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgamento em 4.5.2017, DJe 15.8.2017) 
    Dessa forma, entendo presente a fumaça do bom direito, tendo em vista que, no caso concreto, à primeira vista, o ato reclamado vai de encontro ao disposto na Súmula Vinculante 46, ao estabelecer normas de processo e julgamento, referentes ao crime de responsabilidade, sobretudo em razão de adotar procedimento previsto no Regimento Interno da Câmara de Vereadores do Município de Maraial, no que diz respeito ao escrutínio secreto, em detrimento ao estabelecido no DL 201/67, o qual prevê a votação nominal.
    Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 22.034/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 24.11.2015; Rcl 24.727/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 7.5.2018; Rcl 37.651/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 17.12.2019 e Rcl 37.395, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 27.3.2020.
    Por fim, entendo que a concreta possibilidade de que o requerente seja afastado do cargo para o qual foi eleito pelo voto popular é apta a configurar a presença do periculum in mora.
    Ante o exposto, defiro a liminar para suspender a eficácia do Decreto Legislativo 02/2020 da Câmara de Maraial/PE, editado em 3.7.2020, e determinar o imediato retorno do reclamante ao cargo.
    Comunique-se, com urgência, à Câmara Municipal.
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. (art. 991, NCPC)
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente